Tribunal: STF
Processo: Rcl 56816
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-18
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por GR Comércio e Serviços Gráficos Ltda. em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1896738/PR, que negou seguimento ao Recurso Especial.



    Distribuídos os autos em 9.11.2022, em 16 imediato, proferi o seguinte despacho (eDOC 5):



    “Despacho: Trata-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário nos autos do ARESP 1896738. 



    Alega-se violado o disposto na Súmula 121 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Da leitura da petição inicial e documentos acostados aos autos, verifica-se a necessidade de intimação do reclamante para emendar inicial, nos termos do art. 6º c/c o art. 321, ambos do CPC, [j]untando os seguintes documentos: instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC), pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC) e prova documental de suas alegações (art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil), tendo em vista haver juntado como ato reclamado decisão diferente da indicada na inicial – decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. É necessário que o reclamante esclareça em face de que ato apresenta a presente reclamação constitucional e certifique-se de juntar a cópia desse ato. 



    Assim, é necessário intimar o reclamante para sanar os vícios indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 



    Cumprida a determinação anterior ou decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos imediatamente conclusos.” (Grifei)



    Em atenção ao despacho, a parte reclamante procedeu ao aditamento da inicial, mediante a apresentação da Petição 96667/2022 (eDOC 6-10).



    E o relatório. Decido.



    O aditamento à inicial apresentado pela parte reclamante não atendeu, in totum, à diligência requerida, proposta com a finalidade de ver sanada as deficiências na petição inicial por mim apontadas.



    No caso, constata-se que a parte reclamante deixou de indicar o endereço da parte beneficiária para citação, bem como deixou de apresentar a cópia do ato reclamado.



    Uma vez que os vícios apontados não foram saneados, a despeito da intimação especifica para tanto, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, 1º, do RISTF, e parágrafo único do art. 321, do CPC, indefiro a inicial e declaro extinta a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente